Tribunal: STF
Processo: AI 760314
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO 
   RECORRIDO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.
1.	O 
   Supremo Tribunal Federal possui orientação pacífica no sentido de 
   ser extemporâneo o recurso protocolado antes da publicação da 
   decisão recorrida, sem posterior ratificação.
2.	O recorrente 
   deve comprovar o pagamento do preparo no momento da interposição 
   do recurso. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.